Tribunal: CARF
Processo: 10120.756280/2022-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.756280/2022-15
ACÓRDÃO
1102-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos com efeitos infringentes, para, superando a omissão apontada pelo embargante, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100%, dada a retroatividade benigna, nos termos do voto do Relator. Ausente justificadamente o
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, em razão de sua participação em sessão de
julgamento em outro colegiado, para a qual fora igualmente convocado. Processo julgado na
manhã de 10 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton e
Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756280/2022-15
2

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pelo conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, na forma dos arts. 115, I, e 116 do atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, ante o Acórdão no 1102-001.425, de 14/08/2024, proferido por esta colenda Turma, que
decidiu:
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas; e no mérito, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à
exigência principal - vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Cristiane Pires McNaughton, que davam provimento, (ii) por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto à qualificação da multa de ofício - vencidos os Conselheiros
Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Ana Cecília Lustosa da
Cruz, que afastavam a qualificação, e (iii) por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício, vencidos os
Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Fenelon Moscoso de Almeida, que
negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao afastamento da
multa agravada, o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Manifestou intenção de declarar
voto o Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque.
Fundamentou o conselheiro embargante que, considerando que restou confirmada a
qualificação da multa de ofício, no patamar de 150%, omitiu-se a Turma, no dispositivo transcrito,
de comandar a aplicação da retroatividade benigna, e reduzir o percentual da multa qualificada ao
patamar de 100%, com base no § 1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas
pela Lei no 14.689/23, e art. 106, II, “c”, do CTN.
Os embargos foram admitidos (Despacho e-fls. 2.113/2.114)
É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa, na forma dos arts. 115, I, e 116 do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756280/2022-15
3
de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, ante o
Acórdão no 1102-001.425, de 14/08/2024, proferido por esta colenda Turma, que decidiu:
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas; e no mérito, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à
exigência principal - vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Cristiane Pires McNaughton, que davam provimento, (ii) por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto à qualificação da multa de ofício - vencidos os Conselheiros
Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Ana Cecília Lustosa da
Cruz, que afastavam a qualificação, e (iii) por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício, vencidos os
Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Fenelon Moscoso de Almeida, que
negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao afastamento da
multa agravada, o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Manifestou intenção de declarar
voto o Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque.
Fundamentou o conselheiro embargante que, considerando que restou confirmada a
qualificação da multa de ofício, no patamar de 150%, omitiu-se a Turma, no dispositivo transcrito,
de comandar a aplicação da retroatividade benigna, e reduzir o percentual da multa qualificada ao
patamar de 100%, com base no § 1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas
pela Lei no 14.689/23, e art. 106, II, “c”, do CTN.
Os embargos foram admitidos (Despacho e-fls. 2.113/2.114)
De fato, esta Turma decidiu, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
na parte em que manteve a qualificação da multa de ofício. As razões para a manutenção da multa
qualificada foram assim fundamentadas pelo relator:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente afirma que, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, há de se concluir que
é incabível a qualificação da multa, por não estarem presentes as premissas do aludido
dispositivo legal. Afirma, ainda, que o Fisco em nenhum momento acusou-a de ter
praticado ato simulado para qualificar a multa, “diferentemente do que foi afirmado no
acórdão de impugnação”. Defende que as condutas que podem ensejar a qualificação da
multa, nos termos em que disciplina o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 restringem-se às
previstas nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64.
O conceito jurídico de simulação é tratado no art. 167, caput e § 1o, do CC (Lei no 10.406,
de 10/01/2002), verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
E a simulação, no âmbito tributário, encontra correspondência com o conceito de fraude, de
que trata o art. 72 da Lei n.o 4.502/64:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756280/2022-15
4
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Os atos praticados pela fiscalizada [do gênero simulação] configuram a espécie simulação
relativa, também referidos na doutrina como dissimulação. Pontes de Miranda (Bookseller,
1a ed., 2000. Tomo IV, p. 441.) elucida que “a simulação é absoluta quando não se quis
outro ato jurídico nem aquele que se simula”, em contraste com a “relativa”, que ocorre
“quando se simula ato jurídico para se dissimular, ou simplesmente dissimulando-se outro
ato jurídico”.
O TVF descreve textualmente a conduta como a fraude tributária (que a DRJ identifica
acertadamente como espécie do gênero simulação), nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/1964, praticada pela Recorrente através da tentativa de modificar as características
essenciais do fato gerador de forma a reduzir o montante de tributos devidos, comprovada
ante os inúmeros demonstrados nestes autos. Assim dispôs o TVF:
55. Entretanto, numa breve análise, constata-se o objeto social da fiscalizada sempre foi a
exploração da atividade agropecuária, nunca houve o interesse em explorar a atividade de
compra e venda de imóveis, nem antes e nem depois de ocorrer a venda da fazenda. No
curso da auditoria fiscal verificou-se que a única transação relacionada à atividade
imobiliária foi a venda da Fazenda Itaipu, a qual serviu durante anos para a obtenção de
receita pela exploração da atividade agropecuária.
56. A fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador ou ainda excluir ou modificar suas características essenciais de forma a reduzir
o montante de tributos devidos, está mais do que comprovada ante os inúmeros fatos neste
termo demonstrados.
Logo, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, cabível a qualificação da multa.
Porém, omitiu-se o relator por deixar de apreciar a retroatividade benigna.
Isto porque, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual de
150% que foi objeto dos lançamentos, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756280/2022-15
5
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, deve-se reduzir a multa qualificada ao novo patamar de 100%, previsto na
atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
Entendo que deve constar, no final do voto vencedor deste conselheiro embargante o
seguinte fundamento:
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em
análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Assim o percentual da
multa majorada deve ser reduzido para 100%.
Em consequência, o novo dispositivo deve considerar a seguinte texto:
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas; e no mérito, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à
exigência principal - vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Cristiane Pires McNaughton, que davam provimento, (ii) por voto de qualidade, em dar
parcial provimento ao recurso quanto à qualificação da multa de ofício, unicamente para
reduzir o percentual da multa qualificada ao patamar de 100% - vencidos os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Ana
Cecília Lustosa da Cruz, que afastavam a qualificação, e (iii) por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício,
vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Fenelon Moscoso de
Almeida, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao
afastamento da multa agravada, o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. Manifestou
intenção de declarar voto o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Julgamento
realizado na vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
Nota do Embargante: Em negrito e itálico a parte modificada.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, para, superando
a omissão apontada pelo embargante, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a
multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, dada a retroatividade benigna
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2120
DF CARF MF
Original